Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700988-93.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YASSER MOURA HAMIDAH EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID no 49630690). Afirma o embargante a ocorrência de equívoco no momento de elaboração da peça recursal, onde não constou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pedido este formulado por ocasião da petição inicial. Alegou não ter sido concedido prazo para pagamento das custas ou comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios, conforme previsão no Código de Processo Civil. Pugnou pela reforma da decisão a fim de que que seja oportunizada a parte recorrente a comprovação do seu direito à gratuidade de justiça ou o recolhimento do preparo. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O recorrente deixou de formular pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no momento oportuno – petição recursal. Tampouco comprovou nos autos o recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, razão pela qual o recurso deixou de ser conhecido em razão da deserção. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.” Ressalte-se que, por ocasião da decisão de ID no 49393694, nos termos da Lei no 9.099/95, restou consignado que somente há interesse na formulação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora